Tribunal: STF
Processo: ARE 965473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUJEIÇÃO PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir do entendimento do acórdão recorrido sobre legitimidade de sujeito processual, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão atinente ao indeferimento de produção de provas no âmbito judicial (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente).



    3. A solução da controvérsia demanda nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.